Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS A PEDIDO DA VÍTIMA. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PERSISTÊNCIA DO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou medidas protetivas em favor de adolescente suposta vítima de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, com base em sua manifestação de vontade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão resume-se a apreciar a necessidade e possibilidade de manutenção das medidas protetivas requeridas e posteriormente deferidas em face de manifestação da vítima que supostamente afirmou não mais serem necessárias.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 19, §6o, da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto houver risco à integridade da ofensa.
4. Em situações de violência doméstica contra adolescentes, o Judiciário deve adotar medidas preventivas que respeitem o princípio da proteção integral, garantindo ainda mais a condição de vulnerabilidade da vítima menor de idade.
5. Ainda que haja a manifestação de vontade da vítima pela revogação das medidas protetivas, não se pode deixar de ter em mente, que, em regra, a violência doméstica é cíclica e por diversas vezes, a ofendida perde inclusive a capacidade de discernimento, além de, na maioria das vezes ser alvo de pressão externa. O pedido de revogação formulado 5 (cinco) dias após a fixação das medidas, não guarda sintonia com a gravidade, em tese, dos fatores de risco apontados no Termo de requerimento das medidas de proteção. Ademais, tratando-se de vítima menor de idade, não se pode deixar de lembrar que ainda está em formação de caráter e personalidade, o que, sem sombra de dúvidas, justifica maior cautela e análise na sua manifestação de vontade.
VI . Dispositivo
6. Recurso ministerial conhecido e provido.